Tribunal: TJDFT
Processo: 0001218-07.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO OFERECIMENTO. BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS NÃO TRANSCORRIDO. NOVO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 § 1o, INCISO I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTOS DO TIPO CONFIGURADOS. DESACATO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. ABSOLVIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENA ISOLADA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a concessão da suspensão condicional do processo, conforme dispõe o artigo 89 da Lei 9.099/1995, além dos requisitos objetivos, deve a ré preencher requisitos de ordem subjetiva, previstos no artigo 77, do Código Penal, que, no caso, especificamente, seria não ter auferido tal benefício nos últimos cinco anos.
2. Não há de se falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunha não arrolada oportunamente pela defesa técnica da ré, em razão da ocorrência da preclusão consumativa.
3. A conduta tipificada no artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97, é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva, configurando-se pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez.
4. A Lei no 12.760/2012 alterou a redação do tipo penal do crime de embriaguez ao volante, ampliando a possibilidade de prova da alteração da capacidade psicomotora, em razão da ingestão de bebida alcoólica, sendo o exame clínico e a prova testemunhal, previstos no Decreto no 6.488/08, artigo 2o, eficazes para comprovar a elementar do referido crime.
5. Para a configuração do crime de desacato é imprescindível a presença do elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade livre e consciente de ultrajar ou desrespeitar a função exercida pelo ofendido, o que não ocorreu.
6. A escolha da modalidade de substituição da pena não cabe à Defesa, mas ao Juiz, o qual deve analisar discricionariamente qual a pena alternativa cumpre da forma mais adequada o caráter pedagógico da reprimenda penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.